Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-92.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0704965-92.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINA MARTINS PINTO RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG DESPACHO Considerando a impugnação à gratuidade de justiça de ID 79270683 (provisão de recursos para uma viagem internacional) e a insuficiência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, concedo à recorrente, a derradeira oportunidade de comprovar sua condição econômica. Para tanto, intime-se a recorrente para que, em 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste acerca da impugnação, esclareça se possui veículos registrados em seu nome e junte aos autos seus extratos bancários (últimos 3 meses) e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE quanto aos últimos 6 (seis) meses de sua empresa, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo desde logo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital